Tribunal: TJPA
Processo: 0802104-78.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2025-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802104-78.2022.8.14.0006

APELANTE: ANDERSON DE SOUZA PINTO

APELADO: FUNDACAO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO SELETIVO INTERNO. CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS (CHO). POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. REQUISITO DE DOIS ANOS NA GRADUAÇÃO DE TERCEIRO SARGENTO. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 266 DO STJ.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por candidato excluído do processo seletivo interno para o Curso de Habilitação de Oficiais (CHO) da Polícia Militar do Estado do Pará. A sentença de primeira instância julgou improcedente o pedido de inscrição no certame, com base na ausência de cumprimento do requisito de dois anos de graduação na patente de Terceiro Sargento, conforme previsto na Lei nº 9.387/2021 e no Edital nº 001/CHO/PMPA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) se é aplicável a Súmula 266 do STJ no contexto de processo seletivo interno; e (ii) se é válida a exigência do requisito de dois anos de graduação para candidatos à patente de Terceiro Sargento, conforme estabelecido pela legislação e pelo edital do certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Súmula 266 do STJ não se aplica ao caso, pois o processo seletivo interno para progressão hierárquica no quadro de oficiais da Polícia Militar do Estado do Pará não se confunde com concurso público de provimento originário, que é o objeto da referida súmula.

4.

A exigência de dois anos de graduação para Terceiros Sargentos, prevista na Lei nº 9.387/2021 e reiterada no Edital nº 001/CHO/PMPA, está em conformidade com a legislação vigente e os princípios da legalidade e impessoalidade, sendo válida e obrigatória.

5.

O apelante não preenche o requisito objetivo de tempo mínimo na graduação, possuindo apenas cinco meses como Terceiro Sargento, o que inviabiliza sua inscrição no certame.

6.

Não há violação de direito adquirido ou de princípios constitucionais, uma vez que a legislação vigente e o edital foram publicados antes da abertura do processo seletivo, e o caso trata de progressão hierárquica na carreira militar, não de ingresso originário na corporação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A Súmula 266 do STJ não se aplica a processos seletivos internos destinados à progressão hierárquica em carreiras militares.

2.

É válida a exigência de dois anos de graduação na patente de Terceiro Sargento para inscrição no Curso de Habilitação de Oficiais (CHO), conforme previsto na legislação e no edital.

3.

O processo seletivo interno distingue-se de concurso público para provimento originário, sendo regido por normativas específicas que não afrontam os princípios da administração pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC/2015, art. 85, § 2º; Lei nº 9.387/2021; Lei nº 6.626/2004; Lei nº 5.251/1985; Edital nº 001/CHO/PMPA.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS nº 056538, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 12.03.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

1ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 27/01 a 03/02/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação interposta por Anderson de Souza Pinto contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de

Ananindeua que julgou improcedente o pedido de inscrição do apelante no processo seletivo para o Curso de Habilitação de Oficiais (CHO), da Polícia Militar do Estado do Pará, por entender que o apelante não preenche os requisitos exigidos no Edital nº 001/CHO/PMPA, especialmente no que se refere à alínea "e" do item 6.5, que exige no mínimo 2 anos de graduação e curso superior para candidatos com a patente de Terceiro Sargento.

“Diante exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido articulados na petição inicial, e, por conseguinte,
extingo o processo com resolução do mérito, nos termos dos art. 487, I,
do CPC. Ratifico a liminar. Face à sucumbência experimentada pelo Autor, condeno-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios os quais fixo em 10 % (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos no artigo 85, § 2º do CPC, ficando suspensa em razão da gratuidade judicial.

Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.“

A sentença considerou que os documentos acostados à inicial demonstravam de forma segura que não houve cumprimento dos requisitos uma vez que a alteração legislativa e o edital vigente estabelecem requisitos claros para a inscrição, não se configurando, portanto, direito adquirido do apelante, e afastando a aplicação da Súmula 266 do STJ, pois o caso trata de processo seletivo interno, tendo o juiz entendido pela improcedência do pedido.

Inconformado, Anderson de Souza Pinto interpôs o recurso de apelação, alegando, em síntese, que deve ser aplicado o Enunciado da Súmula 266 do STJ de forma análoga e que existe precedente do TJ/PA aplicando analogamente a citada Súmula do STJ, afastando a necessidade de ter 2 anos de graduação na patente de 3º Sargento no ato de inscrição do certame.

O
Estado do Pará em suas contrarrazões expôs,
no que tange à adesão à Súmula 266 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que o apelante não atende às condições preestabelecidas pela legislação e pelo edital pertinentes à Lei nº 5.162-A de 1984, conforme alterada pela Lei nº 9.387 de 2021. Destacou ainda que a regulamentação exige um mínimo de dois anos de efetivo exercício na graduação de Terceiro Sargento da Polícia Militar, dos quais o recorrente possui apenas cinco meses. Assim, inexiste possibilidade de cumprimento do requisito necessário ao ingresso no curso de Habilitação de Oficiais, já que a legislação estipula a obrigatoriedade deste tempo tanto na inscrição quanto na incorporação, que ocorre simultaneamente à matrícula no mencionado curso. Portanto, a situação do apelante não se coaduna com as normativas vigentes que regem a matéria.

A Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa - FADESP
, em suas contrarrazões, também refuta na íntegra os argumentos recursais, expondo que inexiste direito adquirido do apelado para participar do concurso interno da Polícia militar do estado do Pará, uma vez que
a exigência de dois anos de graduação foi estabelecida pela Lei nº 9.387/2021 antes da publicação do edital de promoção interna em 27/12/2021. Assim, o edital seguiu a legislação vigente, não havendo direito adquirido do apelante para burlar os requisitos atuais. A contrarrazão também rejeita a aplicação da Súmula 266 do STJ, uma vez que o caso trata de um processo seletivo interno e não de um concurso público, concluindo pela improcedência da apelação e manutenção da sentença.

Encaminhados a este Tribunal, coube-me a relatoria do feito, ocasião em que o recebi a apelação no
duplo efeito
(ID. 18390501).

Na condição de
custos legis
, o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e não provimento recursal (ID. 18420440).

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos recursais, conheço a presente apelação.

A controvérsia recursal devolvida a este colegiado, cinge-se, essencialmente, à aplicação ou não da Súmula 266 do STJ no contexto do processo seletivo interno, e a interpretação sobre a validade da exigência dos dois anos de graduação estabelecida no edital e na legislação vigente, para candidatos com a patente de Terceiro Sargento

A Lei que regula o ingresso na Polícia Militar do Estado do Pará é a Lei nº 6.626/04, que estabelece as normas para a incorporação e a matrícula dos candidatos, como se pode verificar nos seus artigos, especialmente no artigo 1º e artigo 19. Vejamos:

Art. 1º. Esta Lei
estabelece normas para o ingresso
na Polícia Militar do Estado do Pará.

Art. 2º Para efeito desta Lei, são estabelecidos os seguintes conceitos e definições:

I - CANDIDATO: homem ou mulher brasileiro (a) que se apresente voluntariamente para ingressar na PMPA;

II - PRAÇA: policial militar que ocupa qualquer cargo situado na escala hierárquica de Soldado até Subtenente;

III - PRAÇA ESPECIAL DE POLÍCIA MILITAR: denominação atribuída aos aspirantesaoficial e aos alunos da Escola de Formação de Oficiais;

IV -
INSCRIÇÃO: ato pelo qual o candidato é relacionado para se submeter a concurso público a ser realizado na PMPA;

V -
MATRÍCULA: ato pelo qual o candidato aprovado e classificado no concurso público é relacionado para freqüentar curso para o qual foi inscrito, de acordo com as vagas fixadas em edital, tomando posse no referido cargo;

VI -
INCORPORAÇÃO: ato pelo qual o praça especial ou praça é incluído no estado efetivo da Corporação, ocorrendo concomitantemente com a matrícula.

(...)

Art. 19.
O ingresso na Polícia Militar ocorrerá por meio de incorporação
ou nomeação,
após aprovação em concurso público
de provas ou de provas e títulos, o qual se regerá pelas regras que forem estabelecidas no respectivo edital, observadas as normas do inciso X do § 3º do art. 142 da Constituição Federal e as constantes desta Lei e de seu regulamento.

Parágrafo único.
O ingresso se efetivará:

I -
pela incorporação e matrícula do praça especial ou do praça, por ato do Comandante-Geral;

II - pela nomeação do oficial, por ato do Governador do Estado.

(...)

Art. 28.
O ingresso nos Quadros da PMPA dar-se-á:

I - no posto de Segundo Tenente,
se o concurso for para admissão ao Quadro de Oficiais Capelães (QOCPM), Complementar (QCOPM) e de Saúde (QOSPM);

III - no posto de Segundo Tenente, se o concurso for para admissão ao Quadro de Oficiais Policiais Militares (QOPM), após o Aluno Oficial PM (Cadete) concluir o
Curso de Formação de Oficiais e o período de Aspirante a Oficial;
(Alterada pela LEI Nº 8.971, DE 13 DE JANEIRO DE 2020)

IV -
na graduação de Soldado PM
, se o concurso for para admissão ao Quadro de Praças, após a conclusão
do Curso de Formação de Praças PM.

Uma vez superado o momento de ingresso, o Policial Militar estará submetido as obrigações e deveres e contará com os direitos e prerrogativas estabelecidos pela Lei n. 5.251/85 que dispõe em seu art. 5º o seguinte:

Art. 5º - A carreira Policial-Militar é caracterizada pela atividade continuada e inteiramente devotada às finalidades precípuas da Polícia Militar, denominada atividade Policial-Militar.

§ 1º - A carreira de Policial-Militar é privativa do pessoal da ativa. Inicia-se com o ingresso na Polícia Militar e obedece a sequência de graus hierárquicos.

Cumpre destacar também a previsão do art. 20, § 1º da mesma Lei:

Art. 20 - O ingresso no Quadro de Oficiais será por promoção do aspiranteaoficial PM/BM para o Quadro de Oficiais e Combatentes e, mediante concurso entre diplomados por Faculdades reconhecidas pelo Governo Federal, para o Quadros que exijam este requisito.

§ 1º -
O ingresso no Quadro de Oficiais especialistas e de administração, será regulado por legislação específica.

A conjugação dos dispositivos acima, implica inexoravelmente na compreensão que o Ingresso no Quadro de Oficiais de Administração e Especialistas, pretensão do apelante, não acontece por concurso para ingresso na PMPA (carreira), mas sim por SELEÇÃO ou RECRUTAMENTO como se referem o Decreto n. 4.241/86 e a Lei n. 5.162-A/84 respectivamente, sendo que ambos preveem como requisitos essenciais para a SELEÇÃO ou RECRUTAMENTO que o policial militar tenha no mínimo quinze anos de efetivo serviço, sendo dois anos na graduação.

A legislação e os regulamentos aplicáveis à seleção e recrutamento para a Polícia Militar do Estado do Pará estabelecem requisitos objetivos para o ingresso no quadro de oficiais, sendo que a exigência de dois anos de graduação para os candidatos com a patente de Terceiro Sargento está claramente estabelecida no Edital nº 001/CHO/PMPA e na Lei nº 9.387/2021.

É importante destacar que o processo em questão é um processo seletivo interno, e não um concurso público para ingresso na carreira militar. A diferença entre "ingresso na carreira" e "ingresso no quadro de oficiais" é fundamental para a correta compreensão do caso. O ingresso no quadro de oficiais não se confunde com a posse no cargo, sendo, na verdade, uma progressão hierárquica dentro da carreira militar.

No caso em análise, o apelante já integra a carreira policial militar, não se tratando, portanto, de ingresso originário na corporação, mas de um processo seletivo interno com requisitos específicos para promoção e progressão. Nesse contexto, a aplicação da Súmula 266 do STJ, que trata da impossibilidade de reexame de fatos e provas, não é pertinente. A referida súmula foi concebida para situações em que se discute o direito à posse no cargo público em face do resultado de um concurso, não sendo aplicável a casos de processos seletivos internos ou situações de progressão hierárquica.

A jurisprudência do STJ também corrobora essa posição e já se manifestou no sentido de que “a súmula é clara e restritiva:
posse do cargo não significa promoção de cargo e inscrição para concurso público não se confunde com inscrição para curso de formação de oficias já funcionários públicos deste órgão.
” (STJ, RMS 056538, Min. Francisco Falcão, dje. 12.03.2018).

O edital do concurso para o Curso de Habilitação de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Pará, em seu item 6.5, exige que o candidato, no caso de Terceiro Sargento, tenha no mínimo dois anos de graduação e curso superior, conforme se extrai das alíneas "b" e "e":

b)
Ter, no mínimo, 15 anos de efetivo serviço, se Terceiro Sargento.

e)
Se Terceiro Sargento, deverá ter no mínimo 2 anos de graduação e ter curso superior em nível de graduação, com diploma expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

Tais exigências são perfeitamente válidas, pois estão em conformidade com a legislação vigente, notadamente com a Lei nº 9.387/2021, que alterou a Lei nº 5.162-A/1984 e regulamenta o ingresso na Polícia Militar do Estado do Pará. Portanto, o apelante não preenche os requisitos legais e editalícios para se inscrever no processo seletivo, uma vez que não possui os dois anos de graduação exigidos.

Neste sentido, não há se falar em ilegalidade na exigência do preenchimento dos requisitos exigidos, muito menos em ofensa a súmula 266 do STJ e aos princípios da administração pública equivocadamente citados nas razões recursais.

Assim, considerando que o apelante ingressou em tempo pretérito na carreira policial militar nos termos das Leis n. 6.626/04 e 5.251/85 e, portanto, o caso não tem relação com as regras de provimento originário de cargo público sob o crivo do concurso público, e sim de processo seletivo interno, conclui-se que não há qualquer ofensa a súmula 266 do STJ em consequência a decisão atacada deve ser mantida.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento

à apelação para manter a sentença atacada em sua integralidade.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 04/02/2025